Tribunal: TJDFT
Processo: 0725500-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGADA INTERMEDIAÇÃO EM CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUINHÃO 23 DA FAZENDA SANTA MARIA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. RELAÇÃO JURÍDICAS AUTÔNOMAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.
1. Impede o reconhecimento da existência de conexão a discussão de situações jurídicas materiais distintas, ainda que envolvendo mesmas partes.
2. No caso, constatou-se o ajuizamento de múltiplos processos referentes a supostas intermediações de compra e venda de frações do imóvel localizado em lote urbano em Santa Maria-DF, denominado ‘Quinhão 23 Fazenda Santa Maria’, com alienantes diversos e valor de corretagem diverso (vinculado ao valor do negócio jurídico supostamente intermediado), o que exigirá a apreciação individualizada dos documentos colacionados e eventuais provas produzidas.
3. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da 23a Vara Cível de Brasília.